Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo da demanda rescisória proposta pelo devedor (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000).
2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença que pode vir a ser eventualmente desconstituida, ressalvada a possibilidade de profrimento de decisão que defira tutela de urgência.
3. No caso em deslinde a propositura, pelo ente público recorrido, de demanda rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos originados por ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória.
4. Como reforço argumentativo é preciso destacar que no autos do processo originado processo pela demanda rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000) a Egrégia 1a Câmara Cível proferiu o acórdão por meio do qual houve o indeferimento da petição inicial elaborada pelo pelo Distrito Federal, diante da nítida impropriedade da via eleita, circunstância que apenas corrobora a correção dos fundamentos ora expostos, concernentes à inexistência de qualquer impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva inaugurado na origem.
5. Recurso conhecido e provido.